Tribunal: TCU
Processo: 031.609/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15269/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.609/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elber Paulo da Silva (XXX.424.241-XX); Jeremias Rodrigues da Silva (XXX.870.621-XX); Lithyeri Paulista Teixeira (XXX.846.581-XX); Neide Celia Ferreira Barros (XXX.482.221-XX); Taua Carvalho de Assis (XXX.082.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.